Tribunal: TJDFT
Processo: 0774564-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRETENSÃO RECURSAL QUE BUSCA ANTECIPAR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão recursal do Distrito Federal está limitada ao reconhecimento do pagamento administrativo referente à condenação imposta na origem, sob a moldura de perda superveniente do objeto da ação.
2. Em contrarrazões a parte recorrida reconhece parte do pagamento, manifestando interesse no prosseguimento do feito no que se refere à parcela reflexa do 13o salário incidente sobre o abono de permanência.
3. Desse pequeno relato percebe-se que inexiste pretensão recursal quanto aos fundamentos da sentença. O que se pretende por via oblíqua é a antecipação da discussão quanto ao pagamento da condenação, o que somente poderá ser resolvido pelo juízo de origem e durante eventual cumprimento de sentença.
4. Portanto, não é o caso de conhecimento do recurso, por ausência de matéria devolvida para reexame e sob pena de supressão de instância.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Parte isenta do pagamento de custas processuais.